Tribunal: STF
Processo: ARE 1502238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PLEITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/06. EFETIVAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 2.941/13. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO E PREVISÃO DE VANTAGENS AO SERVIDOR PREVISTO EM LEI. SUPRESSÃO ILEGAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, inciso II; 41; e 198, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    16. Como anteriormente narrado, cinge-se a controvérsia em analisar a (in)existência de direito do apelante, agente de combate às endemias do Município de Arapiraca, ao cômputo do período de trabalho como celetista para fins de direitos e vantagens garantidos aos servidores públicos municipais (Quinquênios e Plano de Cargos, Carreiras e Salários), fundamentado no art. 3º-A da Lei Municipal nº 2.941/2013, como também a reintegração dos valores deduzidos indevidamente a sua remuneração.



    17. Pois bem. Sobre da questão posta, inicialmente, mostra-se imprescindível a análise acerca de eventual inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 2.941/13, a qual foi declarada, incidentalmente, pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que "...estabelece uma forma de acesso distinta ao cargo efetivo de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias daquela estabelecida pela Constituição Federal, colidindo frontalmente, portanto, com o art. 198 do texto constitucional.".



    18. Entretanto, observo que tal avaliação depende, previamente, do exame da (in)constitucionalidade da EC n. 51/06, a qual, ressalta-se, já fora reconhecida por este Tribunal de Justiça, a exemplo da Apelação n. 0081086-81.2008.8.02.0001, que analisou lei do Município de Maceió, a qual, embora não possua efeitos erga omnes – diversamente do que defendido pelo recorrente - é importante precedente para a questão ora posta. Portanto, abaixo, colaciona-se a ementa do referido julgado:



    (...)



    19. Pelo exposto, possível perceber que foi reconhecida a constitucionalidade da EC 51/06, ante a ausência de violação à regra que exige prévia aprovação em concurso público, é dizer, foi reconhecida a validade da efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, assim como dos direitos decorrentes de tal situação.



    20. A esse respeito, colacionam-se os dispositivos da EC n. 51/06 e da Lei Municipal n. 2.941/13, in verbis:



    (...)



    21. Da análise dos autos, observa-se que o apelante ocupa o cargo efetivo de Agente de Combate às Endemias, sob o regime estatutário (fl. 55), após observância quanto ao preenchimento dos requisitos legais da EC n. 51/06 e da Lei Federal n. 11.350/06 (fls. 19/24 e fl. 25).



    22. No tocante ao direito ao recebimento dos direitos e vantagens assegurados aos servidores efetivos, dispõem os arts. 3º-A e 3º-B da Lei Municipal n. 2.941/13, acrescidos pela Lei Municipal n. 3.129/15 (fl. 26):



    (...)



    23. Destaco que, conquanto a Lei Municipal n. 3.129/15 tenha reconhecido o direito ao adicional por tempo de serviço, o recorrente alega que tal vantagem lhe foi garantida pelo Município, contudo, em 21/10/2019, tal direito foi suprimido por meio do Parecer n. 513/2019 elaborado pela Procuradoria Geral do Município de Arapiraca (fls. 29/34).



    24. Diante disso e, considerando a ausência de qualquer alteração legislativa, compreendo que a sentença deve ser reformada, no sentido de declarar a constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 2.941/13 e julgar a demanda procedente, reconhecendo o direito do autor ao adicional por tempo de serviço, bem como ao restabelecimento das progressões salariais constantes no Plano de Cargos, Carreiras e Salários e condenar o Município de Arapiraca a restituir os valores deduzidos indevidamente da folha de pagamento desde novembro de 2019, bem como as parcelas que se vencerem no curso da demanda.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente